Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE NEGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo denunciado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal, a 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito.
2. O apelante insurge-se contra a sentença aduzindo não há prova de que o aparelho celular adquirido era de procedência ilícita. Também alega que a inexistência de prova nos autos de que o acusado faltou com o dever objetivo de cuidado, devendo ser absolvido com base no princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 55793630). Contrarrazões apresentadas (ID 55793632). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 56041617).
4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576).
5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pelo Termo Circunstanciado no 259/2023 – 04a DP, pela Ocorrência Policial n 4.849/2022-0 – 04a DP, pelo Auto de Apresentação e Apreensão n. 268/2022 – 04a DP, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id 33946621). Ainda, o delegado de polícia teve o cuidado de ligar para o dono do aparelho que confirmou o extravio do produto.
6. O acusado em interrogatório confirma que uma pessoa, que conhecia apenas de vista, lhe vendeu o celular pelo valor de R$ 350,00 (trezentos reais), sem caixa, carregador e nota fiscal. Já a testemunha Marco Antônio, delegado de polícia, informou que, em uma Operação de Ação Integrada de Segurança Pública, ao abordar o apelante, encontrou o celular, tendo este lhe informado que o adquiriu pelo valor de R$ 250,00 de uma pessoa que ele não se recorda do nome, mas que que costumava ingerir bebida alcoólica com ele. Ainda a testemunha afirmou que que em entrou em contato com a vítima, ela confirmou que teve o celular extraviado. (ID 55793616). Tais relatos, portanto, corroboram a falta de cuidado do apelante no momento de adquirir o aparelho celular sem exigir qualquer comprovação da licitude do negócio.
7. Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, par atestar a autoria e a materialidade. Precedente: Acórdão Número: 1253606, 00039839020188070006, Data de Julgamento: 01/06/2020, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe : 11/06/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82 § 5o). Sem custas, nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.